Tribunal: TJSP
Processo: 2027314-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo. Decisão que indefere a liminar, considerando a situação de pandemia de Covid-19. Descabimento. Contratação e mora regularmente comprovadas. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Liminar deferida. Recurso provido.